Tribunal: TJPA
Processo: 0004318-24.2014.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004318-24.2014.8.14.0049

RECORRENTE: ALAX RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE INCONFORMADO PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA.
1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in dubio pro societate
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia três de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALAX RIBEIRO DOS SANTOS
,
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel/PA,
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
art. 121,
caput,
do Código Penal,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na inicial acusatória, que no dia 06/07/2014, nas dependências do Sítio São José, PA 140, km 07, Zona rural do município de Santa Izabel, o recorrente ALAX RIBEIRO DOS SANTOS, matou sua companheira ANTONIELLE OLIVEIRA MACIEL.

Segue narrando que, na data acima citada, a família do Recorrente dormia no sítio, onde trabalhavam e residiam, quando Adriano, irmão do Acusado, escutou um disparo de arma de fogo, vindo do quarto do casal.

Surpreso com o estopim, seguiu em direção ao quarto, quando avistou o seu irmão, ora Recorrente, carregar o corpo de ANTONIELLE, colocar no sofá da sala e em seguida empreender fuga, com a arma do crime.

Em suas
razões recursais
, o recorrente requereu a desclassificação do crime de homicídio simples para culposo.

O r. do Ministério Público de 1º Grau, em
contrarrazões
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para a manutenção da r. pronúncia.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça

Maria Célia Filocreão Gonçalves
,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela

Defesa.

Pugna o recorrente, pela desclassificação do delito de homicídio doloso, para a modalidade culposa, do art. 121, §3º, do Código Penal.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos, especialmente pelo LAUDO DE NECROPSIA MÉDICO-LEGAL Nº 43889/2014, da vítima ANTONIELLE OLIVEIRA MACIEL e pelo Laudo de Levantamento de Local de crime com Cadáver nº 15/2015.

Os indícios de autoria de igual forma, pelos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha
Adriano, irmão do Acusado, escutou, na data do fato, um disparo de arma de fogo, vindo do quarto do casal.

Surpreso com o estopim, seguiu em direção ao quarto, quando avistou o seu irmão, ora Recorrente, carregar o corpo de ANTONIELLE, colocar no sofá da sala e em seguida empreender fuga, com a arma do crime.

Assim, entendo que o pleito de desclassificação do delito de homicídio simples para a sua forma culposa, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou:

Recurso Especial. Processual Penal. Homicídio. Pronúncia. Desclassificação. Existência de elemento indiciário do dolo de matar. Confronto com as demais provas. Descabimento. Competência do Tribunal do Júri. 1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in
dubio pro societate
. 3. Caso concreto em que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de pronúncia. (REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013).

Sendo assim, diante do cenário apresentado no caderno processual, não há como subtrair do Júri a análise do hipotético dolo, arguido pela acusação.

Desta feita, pelo conjunto probatório produzidos nos autos, deve ser mantida a decisão que pronunciou o recorrente Alax Ribeiro dos Santos, nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal.

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/10/2022